Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723813-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES EMBARGADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34506882) opostos por MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES em face de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, ante Acórdão de ID 34086958 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargada, conheceu o recurso e lhe deu provimento para, reformando a decisão agravada, determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel situado na do imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, CEP 70.670- 103, por se tratar de bem de família. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2022 16:16:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador